Tribunal: TJDFT
Processo: 0741993-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741993-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARSHAL DE ISRAEL ZEI, MARLENE TEIXEIRA DE RESENDE ZEI, ALEXANDRE ROZOSTOLATO CARVALHO, PRISCILLA DE RESENDE ZEI ROZOSTOLATO CARVALHO, PABLO GUSTAVO ZEI, GEICINARA ALVANY FAGUNDES JACOME ZEI, PAULA MARCIA ZEI BATISTA, GUSTAVO SERGIO BATISTA AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da unirrecorribilidade a impossibilidade da parte submeter novamente ao segundo grau de jurisdição decisão impugnada em recurso anterior. Em elucidativo precedente, destacou-se que “a legislação processual civil é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe um único recurso disponível. É vedada a prática, em duplicidade, do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo recursal de modo que incumbe à parte deduzir toda a matéria de inconformidade em um único recurso.” (Acórdão 1655673, 07118911320218070020, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 6/2/2023). Na hipótese, a parte agravante interpôs recurso idêntico, distribuído às 18h (AGI 0741987-03.2023.8.07.0000). Desse modo, o segundo recurso, impugnando a mesma decisão, é manifestamente incabível, porquanto operada a preclusão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora